Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716797-38.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA REQUERIDO: LUCIANO DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por MARIA DO SOCORRO SOUZA GARCIA na APELAÇÃO interposta em face de LUCIANO DOS REIS SILVA. A Apelante sustenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso para evitar a reintegração da área à esfera patrimonial do recorrido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Além disso, a própria sentença condicionou a expedição de mandado de reintegração de posse ao trânsito em julgado da sentença (ID 153818292 dos autos de origem). Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator